Tribunal: TJSP
Processo: 0001609-20.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – FEMINICÍDIO TENTADO – DOSIMETRIA – Pena rasa – Insuficiência – Pena-base acrescida no mínimo legal em razão das circunstâncias e consequências do crime – Confissão inexistente – Limitando-se a confirmar ter estado no local dos fatos, mas não o crime, o réu não contribuiu com a busca da verdade real e, por isso, não merece o abrandamento legal - Redutores máximos pela tentativa e

Ementa:
APELAÇÃO – FEMINICÍDIO TENTADO – DOSIMETRIA – Pena rasa – Insuficiência – Pena-base acrescida no mínimo legal em razão das circunstâncias e consequências do crime – Confissão inexistente – Limitando-se a confirmar ter estado no local dos fatos, mas não o crime, o réu não contribuiu com a busca da verdade real e, por isso, não merece o abrandamento legal - Redutores máximos pela tentativa e semi-imputabilidade – Insuficiência – Conduta que por pouco não alcançou a consumação, percorrendo grande parte do iter criminis, além da capacidade de entendimento ou determinação estarem minimamente prejudicados – Abrandamento do regime prisional e expedição de guia provisória em busca de progressão – Insuficiência e prejudicialidade – Tratando-se de crime equiparado a hediondo, a fixação da modalidade intermediária já beneficiou sobremaneira o réu que, tendo alcançado no juízo monocrático a expedição da guia provisória, tornou prejudicado o pleito – Erro material na dosimetria – Redução em patamar inferior ao mínimo legal em razão da semi-imputabilidade – Revisão – Necessidade – Recurso parcialmente provido para abrandamento da pena.